Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-44.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDIO PASOLINI - CPF: 196.238.360-15 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (EMBARGADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (EMBARGADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNELSON LEME DE ALMEIDA - CPF: 017.625.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM BUENO RUFATTO - CPF: 754.537.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000506-44.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - EXIGÊNCIA APÓS A JUNTADA AOS AUTOS DO PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL - EXCLUSÃO DO ROL DE CREDORES - MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há omissão no v. acórdão, quando as teses foram examinadas de maneira aprofundada e o conteúdo das razões do recurso revela a pretensão de rediscussão da matéria decidida.

A contradição que dá ensejo ao provimento dos embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado, consistente no conflito de raciocínio e não à divergência com o posicionamento do embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000506-44.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: EDIO PASOLINI

EMBARGADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Edio Pasolini
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - EXIGÊNCIA APÓS A JUNTADA AOS AUTOS DO PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL - EXCLUSÃO DO ROL DE CREDORES - MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A exigência da juntada das certidões de débito tributários ocorre em seguida à juntada aos autos da ata da Assembleia Geral de Credores aprovando o plano de recuperação judicial. Na hipótese, trata-se de deferimento do processamento da recuperação judicial, quando ainda não se revela a referida exigência.

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

O pedido de exclusão do crédito ainda pende de exame pelo Juízo singular.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto à exigência dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005 e art. 971 do CC. No ponto, aduz que o registro na junta comercial é indispensável para obtenção dos benefícios da recuperação judicial.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão apresenta contradição ao aplicar os efeitos da recuperação judicial às dívidas anteriores ao registro dos embargados como produtores rurais. Argumenta que o v. acórdão não considerou o momento em que o crédito foi adquirido. Realça que diante da natureza constitutiva do ato de inscrição na junta comercial, a mudança do regime jurídico de direito empresarial opera apenas efeitos ex nunc.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 83225475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000506-44.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso.

Em suas razões de recurso, o agravante, ora embargante, pretendeu a reforma da decisão para indeferir o pedido de recuperação judicial, sob o argumento de que os agravados, ora embargados, não cumpriram com o requisito do prazo de inscrição na junta comercial, bem como que o crédito fora constituído antes da inscrição, de modo que não pode sofrer os efeitos da recuperação judicial. Postulou, assim, pela exclusão do seu crédito da lista de credores.

Exposto o quadro, o v. acórdão examinou exatamente o ponto da controvérsia, vale dizer, o deferimento da recuperação judicial em favor dos produtores rurais, ora agravados, como registrado:

Quanto ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos produtores rurais, melhor sorte não socorre ao agravante.

Consta que os agravados estão registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 11/07/2017 (João Luiz Basso) e 14/09/2017 (Rosângela Teresinha Basso). Por seu turno, a recuperação judicial foi ajuizada em 02/09/2020.

De notar-se que, a princípio, os agravados cumpriram com o disposto no artigo 48 da Lei n. 11.101/2005. Não fosse assim, certo é que o STJ firmou entendimento ao concluir que
a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição
. Veja-se, a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também
no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial
, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)”

Desta feita, em consonância com a orientação do STJ, o v. acórdão conclui pela procedibilidade da recuperação judicial promovida pelos agravados. Ou seja, cumpriram o requisito do art. 48 da Lei n. 11.101/2005. Como expressamente consignado no v. acórdão, o entendimento é no sentido de que
“o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil”
.

Assim se dá, porque ainda que o registro tenha menos de dois anos, a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro do biênio legal.

Assim, a toda evidência, não há omissão a ser sanada quanto à matéria.

Do mesmo modo, não se visualiza contradição ao entendimento de que a inscrição na junta, ao assumir natureza declaratória, autoriza a produção dos efeitos retroativos, ou seja, abarca todos os créditos existentes na data do pedido. Nesse ponto, em particular, o v. acórdão consignou:

Por seu turno, nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção dos efeitos retroativos . Ou seja, exercida a faculdade de se submeter ao regime jurídico empresarial – o que se dá por meio da inscrição -, o superveniente pedido de recuperação judicial efetuado pelo empresário rural, caso deferido seu processamento, há de abarcar todos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, inclusive, o recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.800.032/MT.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário

4. Ficou decidido no julgamento do REsp n. 1.800.032/MT, que após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões,
não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas
.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1834452/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Ademais, cumpre realçar que a contradição que dá ensejo ao provimento dos embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado, consistente no conflito de raciocínio e não à divergência com o posicionamento do embargante.

Veja-se, assim, que a questão controvertida e devolvida para este Tribunal foi devidamente apreciada com fundamentação suficiente, o que afasta a pretensão de discutir a matéria sob o viés dos artigos prequestionados (artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005; art. 422, 967, 968, 971 e 984 do CC; artigos 489, § 1º e 1.022, do CPC).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita,
o que o embargante denomina de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

O que se
pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para o fim de rediscutir aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021